Tribunal: STF
Processo: Rcl 58389
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Jayme de Seta Filho em face da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, referente aos autos do processo nº º 5004427-60.2023.4.03.6100, no qual teria deixado de observar a decisão desta Corte na ADI 5090.



    A parte reclamante alega que, na origem, ajuizou ação com o intuito de obter a recomposição monetária de sua conta do FGTS.



    Assinala tratar-se de controvérsia semelhante a da ADI 5.090, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, na qual, em 06.09.2019, foi proferida decisão determinando a suspensão de todos os efeitos que versem sobre a matéria, até o julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.  



    Defende que, por se tratar de matéria idêntica a que será julgada no processo apontado como paradigma, o juízo reclamado deveria ter determinado o sobrestamento da ação.



    Requer a concessão  a suspensão imediata do feito na origem e, no mérito, a confirmação da liminar.



    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 




    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 29.373-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como do ato reclamado, verifica-se a ausência da imperativa aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante.



    O Ministro Roberto Barroso, na ADI 5.090, realmente determinou a suspensão dos processos sobre a rentabilidade do FGTS em decisão assim fundamentada:  



    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. Intime-se.



    Contudo, no caso concreto, depreende-se da leitura do ato reclamado que 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo solicitou apenas a retificação do valor da causa e a planilha de cálculos, nos seguintes termos (eDoc. 5, p. 44):



    “Inicialmente, determino que a parte autora retifique o valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias, observando os parâmetros do art. 292 do CPC, indicando o montante de diferenças de correção monetária incidentes sobre o saldo de suas contas vinculadas de FGTS pelos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação (26.07.2021), em conformidade com a decisão proferida pelo STF no julgamento do ARE 709.212, acompanhado de respectiva planilha de cálculo. Após o cumprimento das determinações ou decorrido “in albis” o prazo, voltem os autos conclusos para sua devida apreciação. Intime-se. Cumpra-se”  



    Percebe-se, assim, a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão desta Corte em tese vulnerada, requisito imprescindível ao cabimento da presente reclamação.  



    Dessa forma, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicado, consequentemente, o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente